Tribunal: TJES
Processo: 5002859-47.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-47.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARIA DOMINGAS BAIOCCO COUTINHO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002859-47.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: MARIA DOMINGAS BAIOCCO COUTINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DEVER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por MARIA DOMINGAS BAIOCCO COUTINHO em face de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da qual pleiteia o reembolso do valor de R$ 2.300,00, referente ao custeio do material cirúrgico negado pela requerida, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 24.004,00. Alega a autora ser beneficiária do plano de saúde junto à requerida e que necessitou passar por procedimento cirúrgico de urgência de Laparoscopia de Tumor de Ovário, haja vista estar acometida de Neoplastia Ovariana Suspeita (cid C56). Informa que para a realização do procedimento fora solicitado pelo Cirurgião Oncológico o “Retrator Incisão Aleixs e Protetor de Parede Aleixs com tampa”, segundo o qual imprescindíveis para a cirurgia para evitar risco de contaminação nos demais órgãos no momento da retirada do tumor. Assevera que a Requerida negou a liberação de referidos materiais diversas vezes, contrariando laudo emitido pelo seu médico assistente, motivo pelo qual os custeou, desembolsando o valor de R$ 2.300,00. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00, a título de danos morais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de custeio do material cirúrgico necessário para a realização do procedimento caracteriza conduta abusiva da operadora de plano de saúde e se a indenização por danos morais fixada na sentença é devida e proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
In casu
, a Requerente informa que a Ré recusou arcar com despesas do material utilizado no procedimento cirúrgico denominado “Retrator Incisão Aleixs”, sob a alegação de ser totalmente prescindível para a intervenção. A Requerida/Recorrente defende a regularidade de sua conduta, reafirmando que o material pleiteado não se mostrava necessário para o ato cirúrgico, inobstante o laudo médico de ID. 11424415 atestar a necessidade do instrumento visando a
“boa prática da cirurgia proposta”.

6. A r. sentença asseverou que
é abusiva
a recusa da Recorrente ao procedimento ou tratamento a ser utilizado pela Recorrida para a prevenção, cura ou amenização dos efeitos de uma moléstia. Ademais, o Col. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano”
(AgInt no AREsp 1553980/MS). Dessa forma, entendo que a r. Sentença impugnada acertou ao asseverar que
“ Não se desconhece que a operadora de plano de saúde está obrigada no limite do pacto, mas não se deve perder de vista que sua interpretação deve ser realizada em consonância com as regras do Código de Defesa do Consumidor. E, mais, considerando-se a garantia constitucional do direito à vida, afigura-se inviável indeferir a medida com base na alegação de que os materiais podem ser substituídos por outros. [...] Aliás, o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e restringir os materiais que forem prescritos pelo profissional responsável, independentemente de tratar-se de procedimento obrigatório previsto no rol de procedimentos e eventos editado pela ANS ou de medicamento nacional, nacionalizado ou importado, com registro ou não pela ANVISA. [...] A recomendação para realização do procedimento cirúrgico e a utilização do material adequado é do profissional que acompanha a enferma, eis que detentor do conhecimento sobre as necessidades da paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo aos planos negarem cobertura, sob pena de colocar em risco a saúde da beneficiária. Destaca-se que, se a segurada elegeu determinado profissional para conduzir seu tratamento, é porque nele deposita sua confiança.”
mantenho-a inalterada.

7. Outrossim, o valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Acerto do ato judicial.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)